Tribunal: TJMT
Processo: 1013003-17.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013003-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), MAURICIO DONIZETTI DE BORBA - CPF: 219.634.361-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GARANTIDOR HIPOTECÁRIO. PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DA PENHORA. ART. 835, § 3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE ALIENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiro que indeferiu pedido de suspensão de atos expropriatórios incidentes sobre imóvel hipotecado em execução de título extrajudicial. O agravante sustenta nulidade da penhora ao argumento de que, na condição de garantidor hipotecário, não foi citado para integrar o polo passivo da execução.

II. Questão em discussão

Saber se a constrição judicial de imóvel hipotecado pertencente a terceiro garantidor exige sua citação para integrar a execução, ou se basta a sua intimação acerca da penhora, nos termos do art. 835, § 3o, do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 835, § 3o, do CPC estabelece que, na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre o bem dado em garantia, devendo o terceiro garantidor ser intimado da constrição, sem exigir sua citação para integrar o polo passivo da demanda executiva.

O garantidor hipotecário não responde pessoalmente pela dívida executada, mas apenas com o bem oferecido em garantia real, circunstância que afasta a obrigatoriedade de sua inclusão como executado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a intimação do terceiro garantidor acerca da penhora do imóvel hipotecado é suficiente para a validade da constrição, sendo desnecessária sua citação para integrar a execução.

No caso concreto, o agravante foi regularmente intimado da penhora antes da realização do leilão judicial, inexistindo demonstração de violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Ainda que houvesse eventual irregularidade na intimação, o comparecimento espontâneo do agravante aos autos, mediante oposição de Embargos de Terceiro, evidencia ciência inequívoca da constrição e supre eventual vício processual.

A ausência de licitantes nos leilões designados afasta, por ora, o risco concreto de alienação irreversível do bem, inexistindo perigo de dano apto a justificar a manutenção da tutela recursal anteriormente deferida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A penhora de imóvel hipotecado pertencente a terceiro garantidor prescinde de sua citação para integrar o polo passivo da execução, sendo suficiente a intimação prevista no art. 835, § 3o, do
CPC. 2.
O comparecimento espontâneo do terceiro garantidor aos autos supre eventual vício de intimação relativo à constrição judicial.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1013003-17.2026.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, em Embargos de Terceiro, indeferiu o pedido de suspensão dos atos expropriatórios.

O agravante alega que, embora figure como garantidor hipotecário no contrato que deu origem à execução, o agravado ajuizou a demanda executiva exclusivamente em face do avalista da operação, deixando de incluí-lo no polo passivo.

Aduz que jamais foi citado/intimado para integrar a relação processual, tomar ciência da penhora ou exercer seu direito de defesa, o que leva à nulidade absoluta da constrição.

Argui a violação ao devido processo legal e às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Argumenta que o entendimento do STJ é no sentido de que o garantidor hipotecário deve integrar o polo passivo da execução, para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, sendo inviável a constrição sobre patrimônio de terceiro estranho ao processo.

Efeito suspensivo
deferido
(
id
357732880
)
.

Contraminuta apresentada

(
id

3
64233353
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme caput do art. 647 do CPC, Q
uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

E, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse, determinará a suspensão das medidas constritivas, que pode ser condicionada ou não à prestação de caução.

Consoante artigo 300 do CPC, a tutela de
urgência será
concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, o agravante sustenta a nulidade da penhora sob o fundamento de que não foi citado ou intimado nos autos da execução.

Da análise dos autos, verifica-se que a Cédula de Crédito Comercial n. 40.01693-5, objeto da Execução de Título Extrajudicial n. 1002124-86.2024.8.11.0010, foi firmada por
Mauricio D. Borba — ME
, figurando o agravante,
Mauricio Donizetti de Borba
, como devedor hipotecário do imóvel objeto da constrição, e
Maurício Donizetti de Borba Junior
como avalista.

A execução, por sua vez, foi ajuizada pelo Banco do Brasil exclusivamente em face do avalista, sem a inclusão do devedor hipotecário no polo passivo.

A penhora do imóvel foi deferida em 27/02/2025, tendo o executado sido intimado da constrição em 11/04/2025. Posteriormente, o Juízo de origem homologou a avaliação do bem e designou a realização de leilão em 29/01/2026, fixando as seguintes datas: primeiro leilão, com início em 27/03/2026, às 15h, e encerramento em 30/03/2026, às 15h; e segundo leilão, com encerramento em 14/04/2026, às 15h.

O agravante, na condição de devedor hipotecário, foi intimado por telegrama recebido em 12/03/2026, conforme id n. 226739594, págs. 5 e 7, antes do início do primeiro leilão.

Registre-se, ainda, que ambos os leilões foram realizados sem apresentação de lances, isto é, sem licitantes.

Pois bem.

Nos termos do art. 835, § 3o, do CPC, “na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”.

Como se vê, a lei exige a intimação do terceiro garantidor real acerca da penhora, e não a sua citação para integrar o polo passivo da execução. Isso porque o garantidor hipotecário não responde pessoalmente pela obrigação, mas apenas com o bem oferecido em garantia.

A matéria, inclusive, já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no
AREsp
n. 1.843.799/MT, ocasião em que se firmou o entendimento de que “é suficiente a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado, não sendo necessária sua citação para compor o polo passivo da ação de execução”.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL HIPOTECADO. TERCEIRO GARANTIDOR. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.

[...]

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, na penhora de imóvel gravado com hipoteca, é suficiente a intimação do terceiro garantidor ou adquirente acerca da penhora, sendo desnecessária sua citação para integrar o polo passivo da execução, de modo que o acórdão recorrido, ao prestigiar essa orientação, atrai a incidência da Súmula n. 83/STJ.

[...]

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.933.632/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 04/05/2026, DJEN de 07/05/2026).

O dispositivo legal é claro ao exigir a intimação, e não a citação, do terceiro garantidor real, hipótese em que se enquadra o agravante.

Esta Câmara já decidiu no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DO GARANTE HIPOTECÁRIO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DA PENHORA. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ESTELIONATO. NECESSIDADE DE AJUIZAR AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A intimação do terceiro garantidor sobre a penhora, nos termos do § 3o do art. 835 do CPC, é suficiente, não sendo necessária sua citação para integrar o polo passivo da execução, em consonância com o entendimento consolidado do STJ no
AREsp
n. 1.843.799/MT.

O garantidor hipotecário responde apenas pelo bem dado em garantia, não pelo débito, o que afasta a obrigatoriedade de sua inclusão como parte no processo de execução.

[...]

Recurso não provido.

(N.U 1008750-20.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/06/2025, publicado no DJE em 10/06/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DIRIGIDA APENAS CONTRA OS DEVEDORES PRINCIPAIS – CITAÇÃO DO GARANTE HIPOTECÁRIO – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO DA PENHORA – SUFICIÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – PERDA DO OBJETO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO E DA EMBARGANTE PREJUDICADO
.

“É suficiente a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado, não sendo necessária sua citação para compor o polo passivo da ação de execução” (
AREsp
1.843.799-MT)”.
(N.U 1001415-19.2019.8.11.0045, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

Além disso, ainda que se considerasse insuficiente a intimação realizada por telegrama, eventual vício processual estaria suprido pelo comparecimento espontâneo do agravante aos autos, pois, ao opor os Embargos de Terceiro, demonstrou ciência inequívoca da constrição incidente sobre o imóvel.

Desse modo, não se verifica, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito alegado.

Some-se a isso o fato de que não houve licitantes em nenhum dos certames designados, circunstância que afasta, por ora, o risco de alienação irreversível do bem, fundamento que havia justificado a concessão da tutela recursal. O imóvel permanece na esfera patrimonial do agravante, sem transferência de propriedade a terceiro arrematante.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026